Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Penhora sobre veículo automotor. Ausência de prova suficiente da boa-fé do adquirente. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou os embargos de terceiro, os quais objetivavam a desconstituição de penhora sobre veículo. O apelante alegou ter adquirido o bem de forma lícita e anterior à constrição, mediante contrato particular celebrado. Argumentou que o vendedor era o legítimo proprietário, e que a comunicação da venda foi realizada junto ao DETRAN/SP antes da citação válida do executado. Sustentou ainda que a negativa da procedência dos embargos se baseou em divergência documental que poderia ser sanada com a apresentação de procuração que, segundo o apelante, comprovaria que o signatário da ATPV atuava como procurador do vendedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste nas seguintes questões: (i) saber se houve comprovação de aquisição regular do bem por parte do embargante, com apresentação tempestiva dos documentos exigidos e (ii) saber se a omissão do embargante em apresentar a prova da procuração em primeira instância inviabiliza o reconhecimento da boa-fé na aquisição e desconstituição da penhora.
III. Razões de decidir
3. A sentença corretamente fundamentou-se na ausência de elementos probatórios capazes de atestar a validade da transferência do bem, notadamente a falta de assinatura do suposto adquirente na ATPV, a ausência de prova de pagamento e de regular comunicação ao DETRAN.
4. A juntada da procuração apenas em grau recursal não supre a deficiência de instrução ocorrida em primeira instância. O apelante não foi impedido de produzir essa prova, tampouco houve cerceamento de defesa, já que teve plena oportunidade de fazê-lo.
5. A alegação de boa-fé não se sustenta diante da inexistência de comprovação inequívoca da posse contínua, do pagamento efetivo, da inexistência de registro anterior da penhora e da formalidade da transação.
6. A jurisprudência, em consonância com a Súmula 375 do STJ, exige a demonstração cabal da boa-fé e da inexistência de registro de gravame anterior, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.
7. O juízo de origem não está obrigado a intimar a parte para complementação da prova documental faltante, sendo ônus do embargante a devida instrução da petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O embargante não comprovou a aquisição regular do bem antes da constrição judicial, tampouco a boa-fé na transação. 2. A apresentação tardia de documento essencial em sede recursal não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente impedimento para sua produção em primeira instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 435, 490 e 1.046, §2o; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.